Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717086-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO AIRES BONTEMPO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0720162-12.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo, determinando o prosseguimento da execução referente ao pagamento retroativo do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. Em suas razões, o recorrente alega que o feito deve ser suspenso em razão da prejudicial externa consubstanciada na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título executivo judicial formado na ação coletiva, com base na violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Defende que o título executivo constitui "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois o acórdão exequendo contrariou a interpretação assentada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864), que estabeleceu a necessidade de dois requisitos cumulativos para qualquer aumento de remuneração: dotação na LOA e autorização na LDO. Argumenta que o acórdão exequendo afastou equivocadamente a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico, quando o precedente do STF aplica-se a qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além de reconhecer indevidamente o direito ao reajuste no exercício seguinte, ignorando que o art. 21 da LRF estabelece a nulidade do ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem observância dos requisitos legais. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecimento da inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924 do CPC. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, em virtude da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por HUMBERTO AIRES BONTEMPO em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 80.734,06 (oitenta mil setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, a extinção da obrigação pela inexigibilidade em razão da inconstitucionalidade do título executivo. Requereu que o levantamento de valores seja condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória. Não alegou excesso de execução. A exequente manifestou em réplica contestando os argumentos do requerido (ID 228478131). É um breve relato. Decido. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agrafo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 1. DA PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 2. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. 3. SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. 4. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, HOMOLOGO o valor trazido pelo autor, consistente em R$ 80.734,06 (oitenta mil setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos) e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito executivo em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, inviável o seu acolhimento. Cabe destacar que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Consoante se constata do andamento processual da referida demanda, embora o Distrito Federal tenha requerido liminarmente a concessão de efeito suspensivo para suspender as liquidações e cumprimentos de sentença em curso, o pedido restou indeferido pelo Relator. Logo, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença na origem em virtude do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital n. 5.106/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Desse modo, a despeito da argumentação expedida pelo recorrente, não vislumbro fundamentos válidos para o reconhecimento do requisito probabilidade do direito. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator